Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703010-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINELSON DE SOUZA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LINELSON DE SOUZA GONCALVES, com pedido de antecipação de tutela em sede recursal, em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos dos embargos de terceiro , processo n. 0726032-32.2024.8.07.0020. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal, ID 68457033. Em consulta aos autos da origem (ID 228985434), verifica-se que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Relatei. DECIDO. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital